Tribunal: TJES
Processo: 0037393-05.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037393-05.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORGAO DE GESTAO DE MAO-DE-OBRA DO TRAB.PORTUARIO AVULSO

APELADO: EDVALDO CESAR LOMEU

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO SELETIVO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO – OGMO – FASE PRÉ-CONTRATUAL DE RELAÇÃO TRABALHISTA – RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA AFETA À JUSTIÇA DO TRABALHO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que versem sobre questões que antecedem o contrato de trabalho, como processo seletivo.

2. O caso dos autos se distingue da questão tratada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 960429 (Tema 992) pois não se trata de concurso público para contratação de pessoal para administração direita ou indireta, mas apenas de um processo seletivo para a contratação de trabalhadores portuários avulsos organizado pelo OGMO, o que atrai competência da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, IX, da Constituição Federal.

3. Recurso conhecido e provido. Determinada a remessa dos autos ao juízo competente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por OGMO - ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO DO PORTO ORGANIZADO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, irresignado com a sentença de fls. 324/332, integrada pela decisão de aclaratório de fl. 360, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido autoral para determinar a exclusão do caráter eliminatório ao TAF – Teste de Aptidão Física do certame promovido pelo Apelante, bem como o prosseguimento de EDVALDO CESAR LOMEU, ora autor e Apelado, nas demais etapas, caso aprovado, além da realização de seu cadastro no órgão em caso de obter colocação dentro do número de vagas.

Nas razões recursais de fls. 361/384, alega o Apelante, em síntese, (a) a “incompetência da Justiça Comum” para apreciar a matéria; (b) a nulidade da sentença por ser
extra petita
e por cerceamento de defesa; (c) que o autor não teria se desonerado de seu ônus probatório; (d) que a sentença seria contraditória, ora aplicando o CPC de 1973 e ora o de 2015; e (e) o caráter eliminatório do TAF seria legítimo, vez que previsto no edital, inexistindo vedação legal sobre o tema.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria de Justiça em id. 8131226, pelo desinteresse em intervir no feito.

Memoriais do Apelante em id. 8678376.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0037393-05.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ÓRGÃO DE GESTÃO DE MAO-DE-OBRA DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO

APELADO: EDVALDO CESAR LOMEU

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Argui o Apelante, em suas razões recursais, a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar a matéria debatida nos presentes autos, ao argumento de que compete à Justiça do Trabalho o processamento e julgamento dos processos que envolvem relação de trabalho.

Com efeito, conquanto este Egrégio Tribunal de Justiça tenha, em julgamentos anteriores, decidido em sentido contrário, infere-se que a jurisprudência mais recente do Excelso Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para conhecer da matéria atinente ao processo de seleção para contratação de trabalhadores, o que abrange o certame promovido pelo OGMO - ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora em exame.

O referido entendimento fundamenta-se na interpretação do art. 114, da Constituição Federal, que dispõe competir à Justiça do Trabalho o processamento e julgamento das ações judiciais oriundas da relação de trabalho a fim de incluir na competência da Justiça Especializada a apreciação das controvérsias que envolvam a fase pré-contratual da relação trabalhista, abrangendo, assim, o processo seletivo e as discussões sobre os respectivos critérios de avaliação e classificação dos candidatos.

Não se desconhece ter o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 992, sedimentado orientação no sentido de competir “
Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal
” (RE 960429, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno), tem-se que esta Eg. Corte tem procedido a
distinguishing
, de forma reiterada, no tocante às peculiaridades dos processos seletivos do OGMO.

Neste ínterim, registro que não se está diante de concurso público para contratação de pessoal para administração direta e indireta, mas apenas um processo seletivo para a contratação de trabalhadores portuários avulsos organizado.

Nesse sentido, inclusive, já existem pronunciamentos recentes deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO SELETIVO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO – OGMO – FASE PRÉ-CONTRATUAL DE RELAÇÃO TRABALHISTA – RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA AFETA À JUSTIÇA DO TRABALHO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que versem sobre questões que antecedem o contrato de trabalho, como processo seletivo. 2. O caso dos autos se distingue da questão tratada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 960429 (Tema 992) pois não se trata de concurso público para contratação de pessoal para administração direita ou indireta, mas apenas de um processo seletivo para a contratação de trabalhadores portuários avulsos organizado pelo OGMO, o que atrai competência da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, IX, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão liminar cassada e determinada a remessa dos autos ao juízo competente. (AI nº 5005384-88.2022.8.08.0000, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ 1.2.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PROCESSO SELETIVO – OGMO – TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO – FASE PRÉ-CONTRATUAL DA RELAÇÃO DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA NO TEMA 992 DO STF – MANUTENÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM – APLICABILIDADE DO ART. 64, § 4º DO CPC - REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO – RECURSO PROVIDO. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas atinentes as questões que antecedem ao contrato de trabalho, como processo seletivo. 2. O caso dos autos se distingue da questão tratada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 960429 (Tema 992) pois não se trata de concurso público para contratação de pessoal para administração direita ou indireta, mas apenas um processo seletivo para a contratação de trabalhados portuários avulsos organizado pelo OGMO, o que atrai competência da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, IX, da Constituição Federal. 3. Registre-se que, mesmo com o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo a quo, disso não resulta a obrigatória e automática nulidade da decisão objurgada. 4. A propósito deste aspecto, não é demasiado lembrar que a jurisprudência, mesmo sob a égide do Código de Processo Civil/1973, encontrava-se firmada em admitir, diante do poder geral de cautela do Magistrado, a manutenção da eficácia de medida de urgência concedida por Juízo incompetente até a sua reapreciação pelo Juízo competente. 5. Na atual ordem jurídica processual, tal orientação restou claramente ratificada pela regra inserta no § 4º, do artigo 64, do Código de Processo Civil, ao dispor que “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES – AI nº 5009071-73.2022.8.08.0000, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 27.4.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO. OGMO. FASE PRÉ-CONTRATUAL DE RELAÇÃO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA AFETA À JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Revela-se subsistente a tese recursal fundada na incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a presente demanda que versa sobre a aplicação de normas de um processo seletivo privado para o provimento de vagas de trabalhador portuário avulso multifuncional perante o Órgão de Gestão de Mão De obra do Trabalhador Portuário Avulso do Estado do Espírito Santo – OGMO/ES. Afinal, o OGMO cuida de pessoa jurídica de direito privado (entidade civil sem fins lucrativos) e que não compõem a Administração Pública, razão pela qual a hipótese não se amolda ao contexto estabelecido pelo STF no RE nº 960.429/RN que decidiu sobre empregado público ou candidato a emprego público deflagrado por pessoa integrante da Administração Pública Indireta. Precedentes do TJES. 2. Recurso provido para, declarando a incompetência absoluta da Justiça Comum, anular a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos originários à Justiça do Trabalho. (AI nº 5009030-09.2022.8.08.0000, Relª Desª JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, DJ 24.3.2023).

O próprio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região tem julgado ações envolvendo os processos seletivos do OGMO, demonstrando seu entendimento de que possui competência para tal:

RECURSO ORDINÁRIO. VALIDADE DE PROCESSO SELETIVO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. OGMO. O edital nº 1/2022, alterado em 20/04/2022, previu critérios objetivos para avaliação psicológica dos candidatos, a partir de aspectos cognitivos e da personalidade e comportamento considerados adequados ao Perfil profissiográfico do cargo. Por seu turno, os testes aplicados observaram as diretrizes do Edital. Não cabe ao judiciário substituir a banca examinadora "para avaliar a respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas", tampouco redefinir as métricas a serem consideradas ao perfil exigido pela vaga. Assim, não tendo o Autor atingido a pontuação exigida, inexiste ilegalidade na sua desclassificação. (TRT-17 - ROT nº 00006142220225170006, Relª. Desª. ANA PAULA TAUCEDA BRANCO, 3ª Turma).

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. OGMO. PROCESSO SELETIVO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. Havendo previsão no Edital da possibilidade de alteração das regras do certamente, não há ilegalidade na implementação de mudanças nos critérios de avaliação psicológica, desde que realizadas antes de ministrado o teste psicológico. Recurso a que se nega provimento. (TRT-17 00010402520225170009, Rel. Des. MARCELLO MACIEL MANCILHA, 2ª Turma).

Deste modo, resta patente a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a matéria debatida nos presentes autos, razão pela qual se impõe o acolhimento da questão processual suscitada pelo Apelante, com o consequente encaminhamento dos autos à Justiça do Trabalho, na forma do § 3º, do art. 64, do Código de Processo Civil, a quem competirá a análise da validade das decisões proferidas nos presentes autos, na forma do § 4º, do mesmo dispositivo legal.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para declarar a incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a presente ação judicial, determinando o encaminhamento dos autos à Justiça do Trabalho, com a necessária baixa no cadastro do sistema processual deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 03/9/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões